Tribunal: TJBA
Processo: 8031609-73.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031609-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DIEGO COELHO MUNIZ Advogado(s): LUCIANO AZEVEDO SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL DA POLICIA CIVIL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF. EXIGÊNCIA DESPROPORCIONAL ÀS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. NATUREZA TÉCNICO-CIENTÍFICA DA FUNÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. CONVOCAÇÃO PARA EXAME. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA NO DIÁRIO OFICIAL, APÓS MAIS DE UM ANO DA HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE EFICAZ. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ATO LESIVO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O prazo decadencial do art. 23 da Lei 12.016/2009 tem início a partir do ato administrativo concreto de eliminação do candidato, e não da mera publicação genérica de edital de convocação. 2. Intervalo excessivo entre a homologação e a convocação não autoriza exigir do candidato acompanhamento diário e contínuo do Diário Oficial, sobretudo quando a Administração, em etapas anteriores, utilizou canais eletrônicos mais acessíveis. 3. A publicidade do ato administrativo deve observar não apenas a formalidade legal, mas também a efetividade na ciência dos interessados, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proteção da confiança legítima. 4. A exigência de Teste de Aptidão Física para cargos de natureza eminentemente técnica, como o de Perito Criminal, deve guardar razoabilidade e proporcionalidade com as funções a serem desempenhadas. 5. Verificada a ausência de pertinência entre os testes físicos aplicados e as atribuições do cargo, impõe-se o controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo. 6. A realização do TAF em condições desiguais entre candidatos convocados em diferentes fases do mesmo certame viola os princípios constitucionais da isonomia, legalidade e impessoalidade. 7. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA 8031609-73.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante DIEGO COELHO MUNIZ, e na condição de impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA e a DELEGADA GERAL DA POLÍCIA CIVIL DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA